Tribunal: TJDFT
Processo: 0005622-64.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Analisando os presentes autos e os do Precatório no 0019580-64.2011.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu a requisição de fl. 1 do ID 8229409 do Precatório no 0019580-64.2011.8.07.0000. Posteriormente, o Juízo de Origem encaminhou esta Coordenadora a requisição retificadora ID no 7454695 (fl. 1) contendo a mesma parte e o mesmo processo originário (2011.01.1.068234-7), a qual gerou o precatório em epígrafe de idêntico teor à requisição recebida anteriormente, sem a informação de que se tratava de requisição retificadora. Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório (mais recente), distribuído sob o no 0005622-64.2018.8.07.0000. 2. Anexe a requisição retificadora ID no 7454695 (fl.1), bem assim esta decisão no Precatório 0019580-64.2011.8.07.0000 e o faça concluso para recebimento da referida retificadora. 3. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Anote-se e oficie-se ao Juízo Fazendário e ao Ente Devedor comunicando o teor desta decisão. 4. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios